Tribunal: TJSP
Processo: 1010785-51.2017.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Apelação Cível – Indenização – Agressão praticada pelo réu Wallace Vinícius e presenciada pelo réu Welligton Vinícius – Óbito da vítima decorrente das agressões – Ação ajuizada pelos pais e irmãos da vítima – Dano material – Pensão mensal arbitrada em favor dos pais até a data em que o filho desta completaria 65 anos – Dependência econômica dos pais presumida – Apelados Rosa Rosalinda e

Ementa:

Apelação Cível – Indenização – Agressão praticada pelo réu Wallace Vinícius e presenciada pelo réu Welligton Vinícius – Óbito da vítima decorrente das agressões – Ação ajuizada pelos pais e irmãos da vítima – Dano material – Pensão mensal arbitrada em favor dos pais até a data em que o filho desta completaria 65 anos – Dependência econômica dos pais presumida – Apelados Rosa Rosalinda e Damião que se apresentam como pessoas de baixa renda – Montante fixado que não se mostra desproporcional – Termo final do cômputo da pensão mensal – Sentença que corretamente adotou como parâmetro a expectativa de vida do brasileiro.

Dano moral – Redução – Descabimento – Gravidade dos eventos que estava a ensejar a fixação de indenização em patamares elevados – Valor que deve refletir a reprovabilidade da conduta do ofensor sem servir de estímulo ao enriquecimento sem causa do ofendido – Montante fixado de forma razoável – Critério punitivo atendido – Resultado morte decorrente das agressões que vitimaram Fernando, filho e irmão dos apelados – Sentença mantida – Recurso do réu improvido.

Recurso adesivo – Responsabilidade do corréu Welligton Vinícius corretamente afastada – Nexo causal não evidenciado – Ausência de demonstração de que a omissão de socorro teria influenciado o evento morte e que este poderia ter sido evitado – Ônus da prova (art. 373, I, do CPC) – Recurso adesivo dos autores improvido.

Sucumbência Recursal – Honorários advocatícios – Majoração do percentual arbitrado – Observância do artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC – Execução dos valores sujeita ao disposto no art. 98, §3o, do NCPC.